Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REPARAÇÃO DE DANOS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. PROPRIEDADE INTELECTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. USO DA MARCA. CESSAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. TUTELA INIBITÓRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Ausente a necessidade, para o deslinde da controvérsia, da produção das provas requeridas, não se pode falar em cerceamento de defesa. A comprovação do encerramento das atividades empresariais das rés torna inócua e inútil a tutela inibitória pretendida. Ademais, em relação à possibilidade de futuras violações ao direito de propriedade da apelante, ao juiz não cabe decidir sobre fato incerto e indeterminado. Na hipótese de reativação das empresas requeridas e de utilização indevida da marca registrada pela apelante, uma nova ação judicial poderá ser intentada. Assim, confirma-se a extinção da ação sem julgamento do mérito em relação ao pedido de obrigação de não fazer. Como uma das rés ainda exercia suas atividades quando a ação foi ajuizada, deve responder proporcionalmente pelos ônus da sucumbência. Considerando que as partes atuavam em mercados distintos (uma no Distrito Federal e as outras no Rio de Janeiro), para públicos diversos e com logomarcas visivelmente diferentes, não procede a alegação de confusão entre as marcas. O julgamento de improcedência do pedido de dano moral deve ser mantido.